Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-68.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006835-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 1006835-68.2018.8.11.0003, movida por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
o Juízo de Origem julgou procedente a pretensão inicial para o fim de anular as multas oriundas dos processos administrativos nº 0113.000.297-4, 0112-010.565-9, 0112-011.150-9, 0112-066.0003-0 e 0112.011.372-4, ainda condenou a parte Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil (ID: 41869967).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 41869971), que os embargos à execução interpostos pela parte Apelada foram intempestivos, e, que houveram violações ao código de defesa do consumidor, que podem ser comprovados pelos processos administrativos nº 0112-006.03.3, 0112-010.565-9, 0112-011.150-9 e 0112-011.372-4.

Ainda, asseverou que é defeso ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, prevista no art. 2º da Constituição Federal.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada integralmente a sentença ora recorrida, dando prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 41869978), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou procedente a pretensão para anular as multas oriundas dos Processos Administrativos para declarar nulas as multas aplicadas nos processos administrativos 0113.000.297-4, 0112-010.565-9, 0112-011.150-9, 0112-066.0003-0 e 0112.011.372-4.

Extrai-se dos autos que a empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
opôs Embargos à Execução, objetivando a anulação das multas aplicadas pelo PROCON, mesmo após a empresa realizar acordo com os consumidores, realizando o atendimento da pretensão dos consumidores, visando à satisfação dos mesmos e o arquivamento dos processos administrativos instaurados contra a empresa no Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor.

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Antes, porém, destaco que a parte Apelante, afirma em sede de Recurso de Apelação, que os Embargos à Execução foram intempestivos, assim, passo a análise do referido pleito.

Analisando detidamente os autos da Ação de Execução (1001919-88.2018.8.11.0003), verifica-se que a parte executada foi citada em 29/05/2018 (ID: 134228711 – Autos: 1001919-88.2018.8.11.0003), no dia 23/07/2018 ofereceu garantia a execução (ID: 14312376 - Autos: 1001919-88.2018.8.11.0003), tendo sido interposto os Embargos à Execução em 20/08/2018 (ID: 51869489 – Autos: 1006835-68.2018.8.11.0003).

Com isto, vejamos o que dispõe a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), respectivamente, em seu art. 16, inciso II, acerca do tema em comento, ipsis litteris:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;”

Ou seja, a parte executada deveria oferecer os Embargos à Execução, até 30 (trinta) dias após a juntada da prova de garantia do Juízo, restando evidente que a interposição ocorreu dentro do prazo previsto no referido artigo.

DO MÉRITO

Com efeito, tenho que a realização de acordo entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor.

Vejamos o entendimento firmado por deste Sodalício sobre a matéria:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE. Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. Recurso provido. (N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada. A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade. (N.U 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).”

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 926 do CPC (os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente), faz-se necessária a reforma da sentença que anulou as multas impostas pelo PROCON nos autos dos Processos Administrativos acima citados, uma vez que o procedimento foi realizado dentro dos parâmetros legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, determinando o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021